Tribunal: TJSP
Processo: 1011211-40.2018.8.26.0566
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. Verificada a insuficiência do valor total recolhido pelo apelante, de rigor que seja intimado a complementá-lo, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC. Recurso desprovido.